Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0711794-13.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: OLAVIO DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: ELIAS DE SOUZA MATOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OLAVIO DE OLIVEIRA SILVA, sob alegação de haver omissão e contradição no acórdão 1692775 (ID 46203060). Afirma na ID 46585813 que a apelação apresentada pela Defensoria Pública não deveria ter sido conhecida, sob argumento de: (a) ausência dos requisitos formais de apelação, especificamente a qualificação das partes, (b) ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da mera repetição dos argumentos já apresentados anteriormente nos autos, e (c) ausência de combate aos fundamentos da sentença, vez que inúmeros argumentos não foram rebatidos no recurso. [ID 46585813, fl. 1] Alega que “este Tribunal de Justiça limitou-se a refutar genericamente as preliminares arguidas” (ID 46585813, fl. 1). Aduz que o embargado não faz jus à justiça gratuita, pois os documentos juntados pela parte não seriam aptos a comprovar sua insuficiência financeira. Por outro lado, o Embargante/Apelado anexou fotografias de diversos carros e sucatas que estão no lote e pertencem ao Apelante, e considerando que afirma trabalhar com vendas, assim como tendo em vista que confirmou a venda de um carro por R$ 18.000,00, conclui-se que ele adquire tais carros e vende, sendo este o seu trabalho, e tendo rendimentos elevados” (ID 46585813, fl. 3). Argumenta que há omissão/contradição no acórdão ao abordar sobre o boleto de IPTU, boletim de ocorrência policial, as certidões do oficial de justiça, com destaque para a certidão do oficial de justiça ID de origem 101696155 abordada pelo acórdão embargado. Afirma que “o Apelante não trouxe qualquer comprovação de que tenha construído o muro existente no lote. Por outro lado, o Apelado comprovou que a vizinha Sra. Elizabeth, construiu o muro lateral sozinha, sem qualquer ajuda” (ID 46585813, fl. 6). Destaca manuscrito em que afirma ser de autoria da vizinha do lote, não ouvida em juízo, que confirmaria essa afirmação. Faz “print” de manuscrito e afirma: [...] a Embargante junta recibo do Sr. Omerci, que confirma o pagamento pela aquisição do imóvel, mediante pagamento de uma quantia em espécie e dação de cabeças de gado como pagamento do restante [...] Contudo não anexou em juízo de primeiro grau a forma de pagamento visto que, as provas acostadas eram irrefutáveis [...] [ID 46585813, fls. 8 e 9]. Afirma ainda que “o Apelante sequer comprovou a propriedade sobre os carros abandonados no lote” (ID 46585813, fl. 9). Anexa aos autos novos “prints” de imagens com anúncios de venda de imóveis que seriam anúncios feitos pelo embargado (ID 46585813, fls. 10 e 11) O embargante sustenta ter receio do embargado, “que saiu em entrevista na rede globo tacando pedra na viatura do DETRAN-DF, basta pesquisa na internet para ter acesso” (ID 46585813, fl. 12). Afirma que “o acórdão deixou de considerar que o conjunto probatório conduz ao entendimento de que o recurso não deveria ter sido conhecido e, ainda, a sentença deveria ter sido mantida, com julgamento de procedência” (ID 46585813, fl. 12). Aduz que o acórdão deixou de mencionar diversos artigos do Código de Processo Civil, do Código Civil e da Constituição Federal e isso dificultaria a admissibilidade de eventuais recursos. Requer que se “(...) dê provimento aos presentes Embargos de Declaração, na medida que não se busca, com este remédio processual, tão somente uma nova análise da prova, mas sim buscar por JUSTIÇA (...)”(ID 46585813, fl. 17). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília,12 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator